Tribunal: TJMT
Processo: 0037381-14.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037381-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), FELIPE F. SANTOS - ME - CNPJ: 14.479.985/0001-94 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ODAIR FRANCISCO VAZ - CPF: 703.902.261-30 (APELADO), ODAIR FRANCISCO VAZ - CPF: 703.902.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0037381-14.2015.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
:

FELIPE F. SANTOS ME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO -

AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
- RECURSO RELATIVO
À
PRIMEIRA AÇÃO –
P
RELIMINAR

–

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INÉPCIA RECURSAL –
REJEIÇÃO

–

MÉRITO RECURSAL

-

PRINC
ÍPIO DA “NÃO SURPRESA”
-
OFENSA AOS ARTIGOS
9º E 10 DO CPC/15
–

INEXISTÊNCIA -
FUNDAMENTOS JURÍDICOS E LEGAIS
– APLICAÇÃO DA LEI –
JURE ET DE JURE
E
IURA NOVIT CURIE
-

ARTIGO
5º,
LV
, DA CF
–
CONTRADI
TÓ
R
IO E AMPLA DEFESA (CERCEAMENTO DEFESA) – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o recurso preenche os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15
, bem como
guarda compatibilidade entre o pedido e a fundamentaç
ão empregada
com as razões, não h
á que se falar em n
ão conhecimento
do recurso
pela
sua
in
épcia.

O
s fundamentos ao
s
qua
is
se refere
m os
artigo
s 9
º e
10
, ambos
do CPC/15
constituem
fundamento jurídico -
circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão
do autor
ou
d
a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

Desta forma, n
ã
o há que se falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fá
tico delineados nos autos
, realiza a tipificação
jurídica da
pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que
as partes não
a
tenham
invocado (
iura

novit

curia
)
.

A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, uma vez que o conhecimento geral da lei é presunção
jure
et
de jure.

Não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, quando
o julgador, apreciando livremente as provas até então juntada
s
nos autos
, de forma suficiente e fundamentada,
extrai
os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide, dispensando a produç
ão de outras
provas.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(
ID nº 35919989
) em face de sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos autos da
Ação Ordinária Condenatória nº 37381-14.2015.811.0041 - Código nº 1031275
, ajuizada contra

FELIPE F. SANTOS - ME
, ora apelada, condenando o autor (Banco) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$217.220,77) quanto
à
Felipe
,
e R$5.000,00 à Odair, nos termos do artigo 85 § 2º, I, II, III e IV c/c § 8º do CPC.

Ainda,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
FELIPE F. SANTOS – ME
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, nos
autos

da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 4611-60.2018.811.0041 - Código 1288946
, apenas para declarar a inexistência de débito quanto ao
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões n. 349.908.618
e, ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determinou o
rateamento
das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa (R$250.000,00), a ser dividido entre ambos, nos termos artigo 85, §§ 8º e 14, do CPC
/15
, contudo, suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária (
ID nº 35919986
).

Insatisfeito, em suma o apelante pretende a anulação da sen
tença, argumentado tão somente que o J
uiz

não
pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram
oportunidade de
se manifestar nos autos, com nítida
ofensa aos
artigos 5
º
, 6
º
, 9
º
e 10
, todos
do CPC/15 e artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

No mais,
a título de exemplo
, pondera
que
a prescrição po
de
ser decretada de ofício, contudo, antes de decretá-la deve permitir que a parte apelada
possa
manifestar-se a respeito, pelo princípio da não-surpresa e para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, bem como
prequestiona
dispositivo legal e constitucional.

As contrarrazões vieram no
ID nº 36702491
, oportunidade em que a parte apelada arguiu
apenas a
preliminar de inépcia do recurso, alegando que
o apelante
não apontou os limites que foram ultrapassados, e sequer se deu o trabalho de delinear o que foi pedido e até onde o juízo podia adentrar em seu julgamento, apresentando tese genérica, razão que não pode ser provido o seu apelo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O apelado argui, preliminarmente, a inépcia recursal ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 1.010 do CPC
/15
, no entanto, razão não lhe assiste, senão vejamos.

Certo é que o recurso de apelação é o que se interpõe da sentença, levando-a ao reexame pelo Tribunal, visando
a
reforma total ou parcial, ou sua invalidação.

As ponderações recursais são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos, consoante dispõe o art. 1.010, do CPC/15.

"Art. 1.010 - A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição dos fatos e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão."

No caso, o
apelante ataca a sentença e apresent
a os argumentos que entende
ser
-lhe
favorável. Pede a anulação da sentença singular por entender que houve ofensa aos artigos 5
º
, 6
º
, 9
º
e
10
, todos
do CPC/15 e artigo 5º, LV, da Constituição Federal, portanto, trata-se também de uma preliminar, já que nada manifestou do mérito da sentença.

Desta forma, não há que se falar em inépcia recursal, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos da norma legal supracitada para uma preliminar.

Ademais, se o banco deixou de recorrer dos outros pontos da sentença, em especial do seu mérito, este assumiu o risco de, não sendo acolhido o ponto recorrido,
precluir

seu direito quanto
à
s demais questões
.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de inépcia do recurso.

V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se que se trata
de uma AÇÃO
DE COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de FELIPE F. SANTOS – ME e ODAIR FRANCISCO VAZ, relatando o autor que, por força do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões n. 349.908.618, no valor de R$ 240.000,00, os réus utilizaram o crédito e não efetuaram o pagamento, quedando-se inadimplentes da quantia atualizada até 31/07/2015 em R$ 217.220,77. Posto isso,
requereu
a condenação dos réus ao pagamento de R$ 217.220,77,
além das

custas processuais e honorários advocatícios
.

A outra ação julgada em conjunto, cuida-se

da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FELIPE F. SANTOS – ME em face de BANCO DO BRASIL S/A, cujo autor relatou o que nunca assinou o contrato que instrui a Ação de Cobrança - Código 1031275 em apenso -, arguindo que, não obstante possuísse conta bancária na instituição financeira, em meados de novembro/2014 deixou de moviment
á
-la, ao observar operações financeiras divergentes e desconhecidas, bem como o bloqueio do acesso “
on-line
”.

A
juizou ação de Exibição de Documentos, que tramitou na 4º Vara Especializada de Direito Bancário sob o n. 14708-27.2015.811.0041 para ter ciência dos valores movimentados; que teve notícia da instauração de ação penal contra sua pessoa, denunciado pela prática do crime disposto no art. 171 do CP, havendo naquele caderno processual a produção de perícia grafotécnica, na qual
conclui-se
que não é sua a assinatura aposta nos contratos; que em decorrência da falha na prestação do serviço, mostra-se manifesta a responsabilidade civil da
instituição financeira, pugnando pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 250.000,00 (duzentos mil reais).

Ambas as ações foram contestadas e impugnadas, inclusive foram juntados pelo apelado "
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
" onde restou demonstrado que as assinaturas constantes dos contratos são falsas e que houve falhas na prestação de serviços,
item sobre o qual o
banco sequer deu qualquer juízo de valor à Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Foi designada audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que o banco não compareceu.

Devidamente formalizado ambos os autos, o Juiz de Direito - Dr.

PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA -, proferiu a sentença conjuntamente de forma antecipada
, já que a prova documental era
mais que suficiente para
o
julgamento da lide.

Pois bem.

Conforme já ventilado, o banco recorrente tão somente alega que antes de proferir a decisão
,
devem as partes se
manifestarem
sobre os seus fundamentos, sob pena de ofensa aos
artigos 5
º
, 6
º
, 9
º
e 10
, todos
do CPC/15 e artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Não
procede o
inconformismo do banco recorrente - até porque, os
artigos 9
º
e 10 do CPC/15
, assim dispõe:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .
"

"Art. 10. O juiz não pode
decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

A bem
da verdade, os fundamentos ao
s
qua
is
se refere o artigo 10 do CPC/15
consistem em
fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão
do autor
ou
d
a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe
previamente às
partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, uma vez que o conhecimento geral da lei é presunção
jure
et
de jure.

Não há que se falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineados nos autos,
como no caso em comento
, realiza a tipificação jurídica

da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não
a
tenha invocado (
iura

novit

curia
) e independentemente de oitiva delas - até porque
,
a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

Portanto, pelo que
se denota
no caso, o apelante confundiu fundamento legal com fundamento jurídico.

Ademais, apenas quando se tratar de alteração de ofício da fundamentação jurídica,
que também não é o
caso
, é
que o juiz ou tribunal deverá proporcionar a manifestação das partes, a evitar a nulidade do processo por ofensa ao disposto nos artigos 9
º
e 10, ambos do CPC/15.

Sobre o tema do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 489 DO CPC/2015. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA "NÃO SURPRESA". AFRONTA. AUSÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS IRRELEVANTES. MANIFESTAÇÃO DA PARTE (
...) Não
há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O princípio da "não surpresa", constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos. 4. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, recai no óbice da Súmula nº 7/STJ.
Na hipótese, rever a conclusão firmada pela Corte local, no sentido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
21/11/2019)

In
casu
, da simples análise dos autos e da sentença, verifica-se que Juiz da
causa se utilizou
dos fundamentos jurídicos dentro
dos limites da pretensão das partes com a aplicação da lei
adequada à solução do conflito
, levando em consideração
aos fatos narrados pelas partes, portanto, não há que se
falar decisão
surpresa.

Se não bastasse, também não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for
desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o
que não importa em violação aos
princípios do
contraditório e da ampla defesa.

De mais a mais, cabe ao julgador e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
Parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
Nancy
Andrighy
, do qual podemos colher:

"
(...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente
instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (
STJ -
REsp
844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

O ministro
Massami
Uyeda
,
em mesmo sentido, firmou:

"Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas."
(STJ -
AgRg
no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011,
DJe
23/05/2011).

Ainda de minha relatoria:

"
(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC nº. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007
)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, além de inexis
tir qualquer decisão surpresa,
os autos estavam preparados para julgamento, sendo
que
qualquer outra prova se mostra
ria
inócua e
insuficiente para desconstituir a prova documental, assim sendo, a decisão da lavra do Dr.

PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o ex
posto,

n
ego
provimento ao recurso.

Majoro a verba hono
rária fixada na sentença proferida
na
Ação Ordinária Condenatória nº 37381-14.2015.811.0041 - Código nº 1031275,
para 15% (quinze por cento), com relação do advogado do apelado
FELIPE F. SANTOS
–
ME
,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/
15.
-

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020